Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pela CAESB, condenando a parte apelante ao pagamento de tarifas de água e esgoto de 04/2014 a 03/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para especificação de provas, seguida de julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação da parte recorrente, ora apelante, para indicar as provas que pretendia produzir, especialmente diante de manifestação expressa nesse sentido na contestação, configura nulidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de intimação para especificação de provas, especialmente quando há manifestação expressa nesse sentido, configura cerceamento de defesa.
5. Ao ser privada da oportunidade de influir na formação do convencimento do julgador por meio da produção probatória, a parte apelante sofreu prejuízo direto à sua atuação no feito.
6. Na espécie, a certidão e intimação para especificação de provas foi dirigida apenas à parte autora/apelada, o que constitui erro de procedimento (error in procedendo).
7. A violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa impõe a nulidade da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: A ausência de intimação da parte apelante para especificar as provas que pretendia produzir, especialmente após manifestação expressa nesse sentido, configura cerceamento de defesa e error in procedendo. Tal vício compromete o contraditório, a ampla defesa e o princípio da não-surpresa, ensejando a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV; CPC, arts. 9o, 10o, 355, I, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.645/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; TJDFT, Acórdão 1998724, 0710924-42.2023.8.07.0005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1963662, 0701132-18.2024.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1941149, 0707148-22.2023.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; e, etc.